Tribunal: CARF
Processo: 13736.001207/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.001207/2007-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.706 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
NORBERTO GEMELLE LEAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução com pensão alimentícia
de Daniel Braunstein Leal.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.001207/2007-23
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.706 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001207/2007-23

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 5/10), lavrada em
17/09/2007, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 22.139,50
e dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 15.498,30.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Na impugnação apresentada, o recorrente alega que ao ser intimado, para
apresentar no prazo de cinco dias os comprovantes solicitados pelo Auditor, enviou a
documentação que comprova a dependência dos filhos a quem paga pensão
alimentícia, bem como seus comprovantes de pagamento( a Lucas Fernandes Gemelle
Leal e Júlia Fernandes Gemelle Leal), descontados em folha por sua fonte pagadora.
Afirma ainda que não foi possível obter da agência bancária o documento de
comprovação dos depósitos de pagamentos da pensão alimentícia ao seu filho Daniel
Braunstein Leal realizados na conta de sua mãe Monique Braunstein Leal. Não lhe
tendo sido dado tempo suficiente, acabou sendo notificado.
Anexa ao presente, comprovantes de rendimentos, contracheques, declaração de
Monique Braunstein Leal , histórico escolar do filho e comprovantes do Banco Real.
Finalmente requer seja acolhida a impugnação para cancelamento do débito
reclamado.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 03-36.469 (e-fls. 56/59), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo no crédito tributário a parte julgada
procedente e, do voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
A legislação do Imposto de Renda é bem clara ao permitir somente a dedução
das importâncias pagas a título de pensão em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, ou seja, somente o valor estipulado em juízo está
sujeito à dedução na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda.
O fato de o contribuinte haver comprovado nos autos a efetiva entrega de
valores aos alimentandos a exemplo de comprovantes de rendimentos, contracheques,
etc, não autoriza a dedução na Declaração de Imposto de Renda, isso porque o
pagamento pode ter ocorrido por liberalidade do alimentante.
Não tendo trazido aos autos documentos que comprovem a obrigatoriedade do
pagamento determinado pela justiça ou o acordo particular por ela homologado, nos
termos do art. 78 acima visto, é de se manter a glosa efetuada pela Autoridade Fiscal.
Assim sendo, VOTO pela improcedência da impugnação para manter crédito
tributário nos termos da Notificação de Lançamento em questão.
Do Recurso Voluntário
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.706 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001207/2007-23

Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
65/66).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria não Impugnada em 1a Instância
Inicialmente, informamos que a decisão a quo consignou expressamente a
ausência de contestação do interessado em relação à infração de omissão de rendimentos
recebidos do Comando da Marinha, CNPJ no 00.394.502/0438-97, no valor de R$ 22.139,50,
conforme abaixo:
Com relação à omissão de rendimentos, o impugnante não se manifesta,
considerando-se, assim, matéria não impugnada nos termos do Decreto 70.235/72,
adiante transcrito:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor
de R$ 15.498,30.
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Em suma, o interessado informa que da grande dificuldade em obter a cópia da
decisão judicial que determinou o pensionamento de seu filho Daniel Braunstein Leal, tendo a
mesma sido solicitada por seu advogado junto à 10° Vara de Família.
Argui, ainda, que em relação à pensão alimentícia de seus filhos Lucas e Júlia,
não houve julgamento do mérito de sua impugnação anterior.
Bem a matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95in verbis:
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.706 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001207/2007-23

Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
No julgamento de piso, o i. relatora fundamentou à manutenção da glosa sobre o
total de pagamentos (R$ 15.498,30) a título de pensão alimentícia, devido a ausência de
documentos comprobatórios da regularidade das deduções, in verbis:
Não tendo trazido aos autos documentos que comprovem a obrigatoriedade do
pagamento determinado pela justiça ou o acordo particular por ela homologado, nos
termos do art. 78 acima visto, é de se manter a glosa efetuada pela Autoridade Fiscal.
Portanto, improcedentes as alegações do interessado acerca de não ter havido
julgamento de mérito, relativamente à pensão alimentícia de seus filhos Lucas e Júlia.
Em sede recursal, observamos que o recorrente apresenta os documentos (e-fls.
76/84) referentes à determinação judicial de pensionamento de seu filho Daniel Braunstein Leal
e, após a análise dos referidos documentos entendo que os mesmos são suficientes para
comprovar a regularidade das deduções com pensão alimentícia judicial, por ele promovidas.
Com relação à pensão alimentícia de seus filhos Lucas e Júlia, o contribuinte não
trouxe aos autos provas de sua obrigatoriedade de pagamento.
Isto posto, voto pelo restabelecimento das deduções com pensão alimentícia
judicial referentes ao filho Daniel Braunstein Leal, no valor de R$ 13.500,00.
Do Pedido de Revisão de Ofício
Registramos que o interessado, protocolou em 17/06/2010, solicitação (e-fls.
69/70), dirigida à DRF/Niterói, requerendo revisão de ofício sobre a infração de omissão de
rendimentos.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer a dedução com pensão alimentícia de Daniel
Braunstein Leal.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.706 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001207/2007-23

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital